Tribunal: STF
Processo: ARE 1365782
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, §2º, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ALUGUEIS E ENCARGOS DE LOCAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. PENHORABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.018, §2º, do CPC, não sendo eletrônicos os autos, o agravante comprovará a interposição do recurso, no prazo de 3 (três) dias a contar da distribuição. 2. Constatando-se que a parte recorrente se insurgiu contra os fundamentos da decisão, não há que se falar em não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Nos termos do art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/90, a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. 4. No mesmo sentido, a Súmula nº 549 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, “É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”. 5. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Analisando detidamente o caso concreto, embora não se desconheça o citado julgamento do Supremo Tribunal Federal, o referido recurso ainda não transitou em julgado, tendo sido, inclusive, opostos embargos de divergência, os quais se encontram pendentes de apreciação.



    De mais a mais, mesmo se assim não fosse, destaca-se que os agravantes sequer comprovaram que o imóvel penhorado realmente é bem de família, já que juntaram apenas cópia da uma página da Declaração de Imposto de Renda, o que, por si só, não demonstra a veracidade das alegações.



    Vale dizer ainda que, a alegação de impenhorabilidade, não afasta as disposições do art. 373, I, do NCPC, que impõe ao devedor executado o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente